Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-24.2021.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-24.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GINO MAZARIN MIGOTTO - CPF: 308.316.688-57 (RECORRENTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001098-24.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Gino Mazarin Migotto

Recorrido(s):

SDB Comércio De Alimentos LTDA (Fort Atacadista)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré que o furto dos objetos do interior do veículo, ocorreu dentro do seu estacionamento incumbe a parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Destaco que o fato de se tratar de relação de consumo não enseja em reconhecimento automático quanto à inversão ao ônus da prova, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a referida inversão, nos casos em é impossível ou extremamente difícil a produção de prova pelo consumidor, o que não é o caso da presente ação, uma vez que o consumidor poderia ter tirado fotografias no momento do evento ocorrido no estacionamento ou produzido prova testemunhal, já que afirmou a existência de seguranças que presenciaram o ocorrido, em audiência de instrução e julgamento.

3. Ademais, conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.

4. Consta na fundamentação da sentença que:
“O reclamante alega ter ocorrido o furto de pertences deixado no interior de seu veículo no estacionamento da empresa reclamada, entretanto, aportou aos autos apenas o cupom fiscal de compras que realizou junto a Reclamada e o Boletim de Ocorrência, sem comprovar a ocorrência do efetivo dano material ocorrido. Ademais, o Boletim de Ocorrência lavrado a pedido do Reclamante não pode ser considerado como prova absoluta dos fatos nele relatados, por se tratar de simples declarações unilaterais da parte interessada. Do mesmo modo, não há nos autos nenhum elemento probatório demonstrando que a parte autora tenha diligenciado junto a parte reclamada, informando a ocorrência de furto ou solicitando imagens da câmera de segurança. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, não há nos autos nenhum elemento probatório que demonstre que a reclamada tenha praticado ato ilícito que ensejasse o direito de indenizar seja por danos materiais ou morais. Cabia a parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a violação do veículo e os prejuízos dele decorrentes, obrigação da qual não se desvencilhou.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no§ 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021